Tribunal: TJDFT
Processo: 0722030-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO VERBAL. VALOR NÃO INFERIDO. QUANTUM A SER ESTIPULADO PELO MAGISTRADO. ORDEM SUCESSIVA E OBRIGATÓRIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional se a prova indeferida é desnecessária e o processo está suficientemente instruído.
2. O recebimento dos honorários constitui direito do advogado, que resulta do exercício de sua atividade profissional. Na falta de acordo quanto ao seu pagamento, os honorários devem ser fixados pelo magistrado, em remuneração compatível com o trabalho desenvolvido e o valor econômico obtido cliente.
3. O art. 85, § 2o, do CPC impõe ordem sucessiva e obrigatória de aplicação. Havendo apuração do saldo devedor e condenação do réu a ressarcir o valor apurado, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados sobre tal valor.
4. No caso, considero adequado o valor fixado na r. sentença em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (ou proveito econômico) obtido na ação m que houve a prestação dos serviços advocatícios em discussão.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.